Tribunal: TJDFT
Processo: 0721351-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0721351-70.2024.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO JOAQUIM GOMES NETO AGRAVADO: SARA LAYS CALIXTO DA SILVA DECISÃO Em atenção ao despacho de ID 78177799, observo que a parte recorrida foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado por decisão judicial acostada ao ID 65645051. Por essa razão, além da verba sucumbencial arbitrada no acórdão, cabe o arbitramento de honorários advocatícios à advogada dativa. Em assim sendo, atendendo o que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, arbitro os honorários do encargo nomeado em valor correspondente a R$ 600,00 (seiscentos reais) observando a tabela anexa ao Decreto no 43.821 que regulamenta a citada Lei Distrital. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.